Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

I – Diante da posse reputada de má-fé mantida pelos autores e da existência de benfeitorias realizadas, imperioso reconhecer a existência do direito à indenização referente àquelas classificadas como necessárias. Tal apuração, contudo, pode ser feita na fase de liquidação de sentença, ocasião em que, realizada a perícia judicial, poderá se concluir pela existência ou não das mencionadas benfeitorias, qual seu tipo e, se for o caso, qual montante devido aos autores a título de indenização.

II – Não há bis in idem em relação à multa fixada para cumprimento da obrigação contida na sentença proferida na ação de imissão na posse e o montante arbitrado a título de indenização por lucros cessantes, em razão de sua natureza diversa.

III – Não havendo elementos que possam atestar, com segurança, o preço médio de mercado do montante devido a título de aluguéis, este deve ser apurado na fase de liquidação de sentença.

IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.